Tribunal: TJSP
Processo: 1522156-97.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou os acusados pelo crime de furto duplamente qualificado, na forma tentada. Recurso da defesa de um dos réus. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Duplicidade de qualificadoras e maus antecedentes que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou os acusados pelo crime de furto duplamente qualificado, na forma tentada. Recurso da defesa de um dos réus. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Duplicidade de qualificadoras e maus antecedentes que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Os agentes avançaram bastante no "iter criminis", a ensejar a redução da pena em apenas 1/3 em face da tentativa. Apelo desprovido.